Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-51.2018.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004934-51.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEL RURAL. FALHA NA DRENAGEM PLUVIAL URBANA. LOTEAMENTO PÚBLICO. CONVÊNIO ESTADUAL. REPASSE NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação

cíveis interpostas pelo Município de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária proposta por
Joacir

Brescansin
, condenando o Município à reparação de lucros cessantes em razão da ausência de drenagem pluvial adequada no Loteamento Residencial Mario
Raiter
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:
(i) saber se o Município pode ser responsabilizado civilmente por omissão na execução de obras de drenagem em loteamento público entregue à população; (
ii
) saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado regressivamente, em razão do inadimplemento de convênio firmado para repasse de recursos destinados à obra; (
iii
) saber se a ausência de repasse financeiro estadual configura fato de terceiro apto a romper o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano verificado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Município restou configurada pela omissão específica no cumprimento do dever jurídico de garantir a infraestrutura urbana essencial, cuja inobservância ocasionou alagamentos recorrentes e prejuízos à atividade agrícola da parte autora.

4. A ausência de repasse de recursos por parte do Estado, embora relevante no plano das relações intergovernamentais, não configura causa excludente de responsabilidade, pois não apresenta os requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade.

5. Restou comprovado que o Estado de Mato Grosso inadimpliu parcela do Convênio nº 002/2015, o que fundamenta o direito regressivo do Município à repartição do ônus indenizatório, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e
arts
.
125, II, e 129
do CPC.

6. A atualização dos danos materiais com base em laudo superveniente não caracteriza julgamento
ultra petita
, tratando-se de ampliação do prejuízo documentado no curso da instrução e compatível com o princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recursos de apelação desprovidos
.

Tese de julgamento:
“
1. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de infraestrutura de drenagem pluvial em loteamento habitacional por ele entregue, ainda que ausente repasse estadual de verbas conveniadas.
2
. É cabível a responsabilização regressiva do Estado quando sua omissão no adimplemento de obrigação pactuada em convênio contribui para a materialização do dano. 3. A atualização do quantum indenizatório com base em fatos supervenientes não configura julgamento ultra petita, desde que se respeite o princípio da reparação integral.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SORRISO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Joacir

Brescansin
, objetivando a condenação dos entes públicos em razão de prejuízos advindos da ausência de sistema adequado de drenagem pluvial no bairro Residencial Mário
Raiter
, com impacto direto em imóvel rural de sua titularidade, denominado Fazenda Nova Jerusalém.

A sentença recorrida julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais para: i) condenar o Município de Sorriso ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 650.921,25, corrigido monetariamente pelo IPCA-E até a vigência da EC 113/2021 e, a partir de então, exclusivamente pela taxa SELIC, com incidência de juros moratórios nos termos da Lei 11.960/2009;
ii
) condenar o Estado de Mato Grosso, de forma regressiva, ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos pelo Município, com base nos
arts
.
125, II, e 129
do CPC;
iii
) condenar ambos os entes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ambos os réus interpuseram apelações.

O Município de Sorriso sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelos danos seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, em razão do inadimplemento de verbas decorrentes de convênio firmado para a realização das obras de infraestrutura no loteamento.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende sua ilegitimidade passiva e afirma que a responsabilidade pela drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é de competência exclusiva do Município, nos termos do art. 30, inc. V, da Constituição Federal e da Lei 11.445/2007.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção da sentença em todos os seus termos, destacando a robustez das provas produzidas, entre elas laudos técnicos, auto de constatação, documentos fotográficos e testemunhos colhidos em audiência.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer (Id. 248800167), por entender que a matéria versada nos autos dispensa sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso, em face da
r.
sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação ordinária, ajuizada por
Joacir

Brescansin
, com fundamento na responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa.

A controvérsia em análise consiste em definir se o Município de Sorriso pode ser responsabilizado civilmente por prejuízos sofridos em virtude do alagamento de propriedade rural, decorrente da ausência de sistema de drenagem urbana no loteamento habitacional construído e entregue pelo próprio Município, e se é juridicamente admissível
a
responsabilização regressiva do Estado de Mato Grosso, em
virtude
do inadimplemento de obrigação assumida em convênio celebrado com o ente municipal. Pretende-se também averiguar se a ausência de repasse de recursos configura fato de terceiro, apto a romper o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano verificado.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o Município de Sorriso ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes sofridos pelo autor, em razão dos danos decorrentes da ausência de infraestrutura de drenagem pluvial no loteamento Residencial Mario
Raiter
, cuja execução e entrega é de responsabilidade daquele ente federativo.

Ambos os entes públicos apelam. O Município sustenta a existência de excludente de responsabilidade, com base na ausência de repasse de recursos por parte do Estado, o que teria inviabilizado a execução da obra. O Estado, por sua vez, defende sua ilegitimidade passiva, alegando que a titularidade do serviço de drenagem urbana é exclusiva do Município, nos termos da Lei nº 11.445/2007 e da Constituição Federal.

Entretanto, razão não assiste aos apelantes.

1
–
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE SORRISO
– OMISSÃO
– DEVER JURÍDICO DE AGIR – PREVISIBILDADE DO DANO

O conjunto probatório produzido nos autos — com destaque para o auto de constatação judicial, fotografias, vídeos e provas testemunhais — comprova, de forma irrefutável, que a propriedade rural do autor sofreu invasões recorrentes de águas pluviais provenientes do Residencial Mario
Raiter
, notadamente durante os períodos chuvosos, comprometendo o cultivo de soja e feijão nas safras de 2016 e 2017.

A jurisprudência e a doutrina administrativa consagram a responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica, especialmente quando se
tratar de falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso V, estabelece ser de competência dos Municípios “
organizar e prestar, diretamente ou
sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
”.

A esse respeito, dispõe a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico:

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei
, considera-se
:

I -
saneamento
básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

[
...] d)
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes
; [...].

[...] Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I -
os
Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

II -
o
Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

§ 1º O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, observadas as seguintes disposições:

I -
fica
admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente composto de Municípios, que poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente, pela instituição de autarquia intermunicipal;

II - os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo, exclusivamente, o financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas
pluviais, vedada
a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou a subdelegação do serviço prestado pela autarquia intermunicipal sem prévio procedimento licitatório.

É, pois, inequívoco que a obrigação primária pela execução das obras de drenagem recai sobre o Município, a quem compete garantir a adequada infraestrutura urbana antes da entrega de empreendimentos habitacionais.

A tese recursal do Município, de que a omissão do Estado configuraria fato de terceiro apto a romper o nexo causal, não encontra amparo jurídico. Conforme ensina a doutrina clássica da responsabilidade civil, o fato de terceiro apto a elidir a responsabilidade deve revestir-se de imprevisibilidade e inevitabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

A omissão da Administração Pública na prestação de serviço público
apta a ensejar o direito de indenizar
caracteriza-se quando, estando presente o dever jurídico de agir para assegurar o funcionamento adequado e eficaz do serviço, o Estado se mantém inerte ou atua de modo insuficiente, contribuindo para a ocorrência de danos a particulares.

É oportuno esclarecer, quanto ao dever legal de agir e possibilidade de atuação, que este está caracterizado quando o ente estatal tinha competência e meios disponíveis para agir, mas se absteve de fazê-lo (ou agiu de forma deficiente). Por sua vez, quanto à previsibilidade do dano, esta estará identificada quando era razoavelmente previsível que a inércia da Administração poderia resultar em prejuízo.

Ademais, ainda se mostra relevante a identificação do nexo causal entre a omissão e o dano sofrido, ou seja, a demonstração de que a omissão foi causa direta e relevante do evento danoso.

No caso em análise, a omissão do Município — ao permitir a ocupação habitacional sem que as obras de drenagem estivessem concluídas — caracteriza comportamento negligente, que não pode ser justificado pela ausência de recursos
financeiros, tampouco transferido ao cidadão contribuinte
.

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.
2 .
Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser
pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - AC: 10037715020188110003, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Desta forma, mostra-se acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, diante da constatação da omissão do dever de agir do Município que se manteve inerte ao permitir a ocupação habitacional sem que as obras de drenagem estivessem concluídas.

2 – DA RESPONSABILIDADE REGRESSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Não obstante a ausência de responsabilidade direta do Estado perante o autor, a sua conduta omissiva contribuiu, de maneira substancial, para a materialização do dano, ao não adimplir o repasse financeiro pactuado no Convênio nº 002/2015, celebrado com o Município de Sorriso, cujo objeto previa a execução de obras de infraestrutura urbana, incluindo a drenagem pluvial no Residencial Mario
Raiter
.

Ao examinar os autos, verifica-se, em sede de contestação (Id. 122511975), que o Município de Sorriso pleiteou a denunciação da lide do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que referido ente era o responsável pelo repasse financeiro para a execução da obra de drenagem do Residencial Mario
Raiter
, conforme Convênio nº 002/2015 (Id. 122511977).

Ao analisar a instrução processual, constata-se que o recurso originário do Convênio nº 002/2015 (Id. 122511977), cujo objeto era a mútua colaboração para a realização do projeto “Drenagem, Iluminação e Pavimentação no acesso ao Loteamento Residencial Mário
Raiter
”, não foi integralmente repassado ao Município, conforme se extrai dos documentos anexos (Id. 122511981; Id. 122512041; Id. 122512047).

Neste caso, a responsabilidade regressiva do Estado, em casos de convênios celebrados com Municípios para a realização de obras públicas, quando não há repasse integral das verbas pactuadas, encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A ausência de repasse integral de verbas, quando não justificada por fatores externos ou excludentes de responsabilidade, pode configurar omissão relevante para fins de responsabilização.

No caso em análise, há a caracterização da omissão do Estado, que deixou de cumprir obrigação contratual (repasse de verbas para execução do objeto do convênio), o que confere ao Município o direito de regresso pelos valores eventualmente pagos ao autor, a título de indenização.

No âmbito das relações internas entre entes públicos, é plenamente cabível a responsabilidade regressiva, conforme previsto no art. 125, inciso II, e art. 129, caput, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...] II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Trata-se, portanto, de distribuição equitativa do ônus indenizatório, em conformidade com o princípio da colaboração federativa e da boa-fé objetiva nas relações intergovernamentais.

3
–

DO DANO MATERIAL
– FATO NOVO
COMPROVADO – INOCORRÊNCIA JULGAMENTO ULTRA PETITA

A caracterização da sentença como
ultra petita
se dá nas hipóteses em que o juiz concede à parte valor maior do que foi pedido na petição inicial, o que não se verifica no presente caso.

Ao examinar os autos, verifica-se que os alagamentos e inundações da propriedade do apelado, em decorrência de chuvas e falhas no sistema de
escoamento e drenagem pluvial do Município, ocorreram de modo contínuo, tanto no ano de 2017/2018 (Id. 122510497 a 122511950) e vistoria realizada em 2021 (Id. 122512987), como nos anos de 2019, 2020 e 2021 (Id. 122512997 a 122512999).

Sendo assim, observa-se, durante a marcha processual,
a

ampliação
do prejuízo originalmente indicado na petição inicial, em especial com o surgimento de novo laudo técnico incorporado aos autos no curso da instrução (Id. 122512996), que evidencia a continuidade e o agravamento das perdas econômicas do autor, sobretudo em safras posteriores àquelas de 2016 e 2017.

Em caso análogo, esta Corte assim se posicionou:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL – REPAROS NO IMÓVEL – FATO NOVO – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Apresentado fato novo pela parte embargante, com a sua devida comprovação, sendo este capaz de alterar a conclusão do julgado, fica autorizada a modificação do acórdão segundo os argumentos deduzidos, a fim de acolher os embargos de declaração com efeitos
modificativos.
-

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1017709-
56.2022 .
8.11.0041, Relator
a
:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

A sentença, com acerto, reconheceu que a quantificação do dano não deveria limitar-se ao valor inicialmente atribuído, acolhendo a necessidade de apuração completa por liquidação por arbitramento, a fim de abarcar a integralidade do prejuízo material, inclusive aquele atualizado e documentado na marcha processual, em conformidade com o princípio da reparação integral e a técnica processual prevista nos artigos 509, I, e 491, parágrafo único, ambos do CPC.

A conduta diligente do autor em atualizar o valor da indenização com base em provas supervenientes impõe ao julgador o dever de consideração,
sob pena
de prestação jurisdicional incompleta.

Desta forma, mostra-se acertada a decisão
proferida pelo juízo de origem
.

4
– DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação,
que julgou parcialmente procedente a ação,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ante a sua adequaçã
o fática, jurídica e probatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025